Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-80.2022.8.11.0091
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001382-80.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 065.145.421-23 (APELANTE), MYLLENA GONCALVES DUARTE - CPF: 093.257.109-35 (ADVOGADO), EVANDRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 911.813.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANGELISTA RODRIGUES BEZERRA - CPF: 270.304.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BISPO DA SILVA - CPF: 767.126.308-78 (ASSISTENTE), ALMERINDA MOTA BISPO DA SILVA - CPF: 222.976.658-90 (VÍTIMA), INACIO BISPO DA SILVA - CPF: 518.285.028-04 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO
JÚRI –
VEREDITO CONDENATÓRIO – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (P. 2X), OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO [ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP (PRIMEIRA VÍTIMA), ART. 121, §2º, INCISO V, DO CP (SEGUNDA VITIMA), ART. 211 DO CP E ART. 155 DO CP] – RECURSO DA DEFESA

–
1.
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – DECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – TESE NÃO APRESENTADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO – OFENSA A AMPLA DEFESA – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA INCONSISTENTE

POR FALHA NO SINAL DA INTERNET NA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO PRETEXTADO – INOCORRÊNCIA – DEFESA QUE SE
FEZ
PRESENTE DURANTE TODA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO

– PRINCÍPIO ‘PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF’ [ART. 563, CPP] – CONDENAÇÃO MANTIDA –
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
A ADVOGADA DATIVA NOMEADA PARA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFESA.

O reconhecimento da legítima defesa no caso vertente, demanda exame fático por parte do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida, portanto, não havendo apresentação da tese primeira ao Conselho de Sentença, inviável a análise por esta instância revisora.

Inferindo-se dos autos que, de todas as mídias produzidas estão presentes o advogado constituído, acompanhando ativamente o transcorrer em sessão plenária do Tribunal do Júri, não se legitima qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa, a par de não restar evidenciado qualquer prejuízo ao recorrente [‘pas de nullité sans grief’ – art. 563, CPP]

Honorários
arbitrados ao advogado dativo, considerando-se que o patrono no ato de nomeação para patrocínio do imputado não foi estabelecido pelo magistrado o valor devido pelo labor do profissional.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da Ação Penal nº 1001382-80.2022.8.11.0091, respeitando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Inácio Bispo da Silva), Art. 121, §2º, inciso V, do Código Penal (vítima Almerinda Mota Bispo da Silva), art. 211 do Código Penal e Art. 155 do Código Penal (crimes de homicídio qualificado (2x), ocultação de cadáver e furto), aplicando-lhe a reprimenda total de
41 (quarenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.(Sentença- Id.178189741)

Irresignada, pede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, conforme artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, uma vez que os substratos de convicção constantes no feito permitem denotar que o recorrente agiu em legítima defesa. Argumenta também, que as testemunhas de acusação não foram coesas e suas oitivas por videoconferência, pois houve falhas de internet e dificuldades na conexão, fato este que interferiu no julgamento. Pede ainda, a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários advocatícios. (Id. 178189764)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 178189766)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 181109170)

“[...]Sem maiores delongas, PRELIMINARMENTE, cumpre registrar que a tese de legítima defesa ora suscitada, é totalmente impertinente de exame, vez que se extrai da Ata de Julgamento (Id. 178189742) e do Termo de Votação dos Quesitos (Id. 178189738) que a referida tese sequer foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, de modo que o exame por esta Corte de Justiça configuraria manifesta supressão de instância.[...]

Logo, denota-se que o presente pedido não deve ser conhecido. Ad argumentandum tantum, extrai-se de tudo o que foi processado que não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois a Corte Popular optou por uma das versões verossímeis existentes, qual seja, de que o implicado perpetrou o crime de homicídio qualificado contra as vítimas Inácio Bispo da Silva e Almerinda Mota Bispo da Silva), além disso, restou configurada a pratica dos delitos de ocultação de cadáver e furto.[...]

Frise-se, por oportuno, que as decisões do Tribunal do Júri são constitucionalmente soberanas (art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF/88), não cabendo anulá-las quando encontram ressonância na prova, pois se sabe que os jurados julgam por íntima convicção (sendo vedada, inclusive, a tarifação probatória). Logo, somente seria possível remeter o réu a novo julgamento nas hipóteses em que o veredictum impugnado se revelasse totalmente desgarrado de suportes fáticos, sem o mínimo sustentáculo probatório, sendo totalmente arbitrário e aberrante, o que inocorre na hipótese dos autos. Aliás, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas e as circunstâncias constantes no feito e rebateu ponto a ponto os argumentos da defesa, demonstrando que a r. sentença realmente não merece reforma.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia que: (Id.

178188193)

“Fato 01- Do homicídio contra INÁCIO BISPO DA SILVA (82

ANOS):

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 08 de novembro de 2022, em horário não preciso, na residência particular da vítima, situada na comunidade Salto da Botina, zona rural, cidade de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando de uma foice, desferiu vários golpes na cabeça da vítima INÁCIO BISPO DA SILVA (82 ANOS), causando-lhe lesões que o levou a óbito, conforme Boletim de Ocorrência n. 2022.311794, confissão do réu, depoimento de testemunhas e demais elementos coligados aos autos.

Fato 02- Do homicídio contra ALMERINDA MOTA BISPO DA SILVA (77 ANOS):

Nas mesmas circunstâncias do fato 01, o denunciado, a fim de assegurar a ocultação e impunidade do homicídio do Sr. Inácio, utilizando-se da foice, desferiu vários golpes contra a vida da vítima, causando as lesões suficientes para matar a Sra. Almerinda Mota Bispo da Silva, com 77 anos de idade.

Fato 03- Da ocultação de cadáver:

Conforme verifica-se, o denunciado Tharles, após matar as vítimas e a fim de garantir a impunidade dos crimes elencados no fato 01 e fato 02, pegou os corpos das vítimas e jogou dentro do poço.

Fato 04- do crime de furto:

Extrai-se do inquérito policial, que o denunciado, empós, ocultar os corpos das vítimas, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente na motocicleta CG vermelha das vítimas.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Segundo apurado nos autos do inquérito policial, no dia 08 de novembro de 2022, a equipe policial de Nova Bandeirantes recebeu informações que na Comunidade Salto da Botina, os moradores encontraram dois corpos dentro de um poço.

Com as informações, os policiais diligenciaram até o endereço, na oportunidade, foi possível encontrar os corpos das vítimas Inácio e Almerinda, idosos, jogados dentro do poço.

Nesse interim, diante da maneira em que as vítimas foram localizadas, a polícia passou a investigar as causas das mortes, bem como quem teria sido o autor daquela tragédia.

Em diligências a equipe policial conseguiu informações sobre o denunciado, uma vez que este, estava trabalhando e residindo no sítio das vítimas e ali, realizava diárias para o Sr. Inacio.

Verificou-se que o suspeito já não estava na localidade e estava em local incerto. Assim, diante das informações, a autoridade policial empreendeu diligências para localizar Tharles.

Assim, no decorrer do inquérito policial foi possível fazer a apreensão do increpado, que inquirido na Delegacia além de confessar os crimes, narrou com riquezas de detalhes como realizou os crimes.

Dessa forma, com o relatório policial, verificou-se que o denunciado primeiro matou o Sr. Inacio, porquanto, após realizar suas diárias queria receber um dinheiro, mas o Sr. Inácio, naquele momento não teria a quantia almejada pelo increpado.

Logo, imbuído de animus necandi apossou-se de uma foice e foi até a vítima Inácio e desferiu golpes contra sua cabeça, causando lesões que foram suficientes para ocasionar sua morte.

O denunciado agiu mediante o motivo torpe, porquanto, embora naquele exato momento queria receber uma quantia em dinheiro, recebeu informação da vítima que não teria possibilidade.

Ainda presente o recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que, Inácio foi surpreendido já com os golpes de foice, não tendo chances em se defender.

Após efetuar a morte de Inácio, Tharles, agindo com animus necandi e a fim de assegurar a impunidade do crime, utilizando-se da mesma foice, também matou a Sra. Almerinda.

Consta do caderno investigativo, que o increpado, após matar as vítimas, pegou seus corpos e jogou dentro do poço, com a finalidade de ocultar seus cadáveres.

Ainda, com crueldade, o denunciado para fugir do local do crime, subtraiu a motocicleta das vítimas e, ainda entrou na residência e furtou a arma de fogo de Inácio, foragindo logo após

Ressalta-se que o denunciado quando interrogado na delegacia confessou a autoria delitiva e descreveu a dinâmica dos fatos.[...]”. (sic.)

A denúncia foi recebida em 13/12/2022 (Id.

178188195) e o acusado devidamente citado em 14/12/2022, (Id.178189651). Apresentando resposta a acusação no Id.178189657, sendo a instrução do feito realizada, do qual sobreveio a sentença condenatória.

Inconformado, argumenta que a decisão dos jurados é manifestamente contraria a prova dos autos, pleiteando o reconhecimento do instituto da legítima defesa, requerendo
, portanto, a anulação do julgamento realizado com submissão a outro.

Ab initio
, ressalto que a apelação relativa ao veredito do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de

Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

Destarte, no recurso, é possível a delibação da prova, não para se eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, menciono o magistério doutrinário de José Frederico Marques,
in
Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.”

Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913, leciona que:

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir.”

Das lições de MIRABETE, Júlio Fabbrini,
in
Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751, extrai-se:

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares?

Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência.

Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova.”
(FRANCO, Ary Azevedo Franco , O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262)”

Cediço, nos processos de competência do Tribunal do Júri, a apelação possui fundamentação vinculada, não devolvendo à instância superior o conhecimento integral da causa.

Na espécie, da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (ID 178189742), extrai-se que as únicas teses sustentadas pela defesa do apelante em plenário diziam respeito ao
afastamento das qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como, pela prática do crime ter como finalidade de assegurar a ocultação e impunidade do homicídio
.

Transcrevo a ata de julgamento:

“Formado o Conselho de Sentença, já na sala do Tribunal do Júri, o MM. Juiz Presidente levantou-se e com ele todos os presentes para a leitura da exortação contida no artigo 472 do Código de Processo Penal e, na proporção da leitura do nome de cada jurado pelo MM. Juiz Presidente, foram eles compromissados legalmente, conforme termo em separado. Ato contínuo, todos os presentes foram devidamente cientificados sobre a utilização do registro audiovisual, sendo advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada de tais registros a pessoas estranhas ao processo, em conformidade com o artigo 345 do CNGC. Aos jurados sorteados foi entregue cópia da sentença de pronúncia e do relatório do processo, nos termos do art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Presente o réu THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA, de forma presencial em Plenário. Presentes as testemunhas comuns ELTON SOARES REZENDE (videoconferência), ODIEL MARCELINO DE SOUZA (videoconferência), EVANDRO GOMES DOS SANTOS (presencialmente) e DARCIEL DOS SANTOS (videoconferência). Dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: “MM. Juiz Presidente, o Ministério Público nada requer”. Dada a palavra à defesa, manifestou-se nos seguintes termos: “MM. Juiz Presidente, a Defesa nada requer”. Em seguida, o MM. Juiz Presidente consultou as partes se desejavam a leitura de alguma outra peça do processo, nos termos do art. 473, §3º, do CPP, sendo respondido que NÃO. Posteriormente, o MM. Juiz Presidente procedeu à oitiva das testemunhas comuns: ELTON SOARES REZENDE (videoconferência), DARCIEL DOS SANTOS (videoconferência), ODIEL MARCELINO DE SOUZA (videoconferência). Em continuidade, o MM. Juiz concedeu um intervalo, iniciando-se às 09h56e retornando às 10h15min. Posteriormente, o MM. Juiz Presidente procedeu à oitiva da testemunha comum EVANDRO GOMES DOS SANTOS (presencialmente). Em continuidade, o MM. Juiz concedeu um intervalo, iniciando-se às 10h39min e retornando às 10h53min. Defesa: Requer o deferimento do interrogatório parcial, conforme entendimentos STJ e STF. Após, o MM. Juiz Presidente procedeu ao interrogatório, mediante videoconferência, conforme termo em apartado e mídia audiovisual em anexo. Após, o MM. Juiz Presidente esclareceu acerca da possibilidade da utilização do aparte e das ressalvas (arts. 478 e 497, XII, ambos do CPP) e deu-se início aos debates, dando a palavra à acusação para apresentar suas alegações orais, iniciado às 11h05min e concluído às 11h58min, expondo a tese de “Em relação à vítima INÁCIO BISPO: CONDENCAÇÃO pelo crime de homicídio consumado qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal); Em relação à vítima ALMERINDA, CONDENAÇÃO: pelo crime de homicídio consumado qualificado, eis que feito com a finalidade de assegurar a ocultação e impunidade do homicídio de Inácio (art. 121, §2°, inciso V, do Código Penal). Ainda, pela CONDENAÇÃO pelo crime de ocultação de cadáver e furto (arts. 211 e 155, ambos do Código Penal)”. O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO ALEGOU AGRAVANTES/AGRAVANTES A Defesa fez um aparte, às 11h15min, indagando acerca da página do processo em relação ao latrocínio, finalizando em 11h16min. Posteriormente, o MM. Juiz concedeu um intervalo, iniciando-se às 11h55min e retornando às 13h01min.
Em seguida, foi dada a palavra à defesa do réu que iniciou suas alegações orais, às 13h02min, expondo a tese de “AFASTAMENTO das qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pela prática do crime ter como finalidade de assegurar a ocultação e impunidade do homicídio”, encerrando-se às 13h33min.
Prosseguindo, o MM. Juiz Presidente consultou a acusação se esta queria ir à réplica, o que foi respondido que SIM. A Defesa fez um aparte, às 13h39min, finalizando em 13h40min. A réplica iniciou às 13h34min, finalizando às 13h46min. A Defesa foi à tréplica. A tréplica iniciou às 13h46min, finalizando às 13h57min. Posteriormente, o MM. Juiz concedeu um intervalo, iniciando-se às 13h59min e retornando às 14h15min. Em continuidade aos trabalhos, considerando estar encerrada a fase de debates, pelo MM. Juiz Presidente foi indagado aos Senhores jurados se queriam algum esclarecimento, tendo eles respondido que NÃO. Após, o MINISTÉRIO PÚBLICO e a DEFESA CONCORDARAM com os quesitos apresentados. Em seguida, os Senhores jurados foram consultados se estavam aptos a proferirem sua decisão, sendo respondido que SIM. Posteriormente, o MM. Juiz Presidente determinou que se esvaziasse o plenário, permanecendo apenas os Senhores jurados, os advogados, o Promotor de Justiça, os Oficiais de Justiça e Porteiros de Auditório e os Assessores de Gabinete, na companhia do MM. Juiz Presidente. Foram formulados os quesitos de conformidade com os pedidos feitos em plenário. Após, o MM. Juiz Presidente leu os quesitos e explicou-os aos Senhores jurados, solicitando quanto à necessidade de mais esclarecimentos e, como nada foi requerido, o MM. Juiz Presidente determinou a votação, a qual foi lavrada em separado. Após, o MM. Juiz Presidente concedeu um intervalo, iniciando-se às 14h57min e retornando às 15h31min. Em seguida, preenchidas as formalidades legais, voltaram todos ao Plenário do Tribunal do Júri e, a portas abertas, o Meritíssimo Juiz Presidente publicou a sentença que concluiu: i. THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA: a. Em relação à vítima INÁCIO BISPO, com incurso na conduta do art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal; b. Em relação à vítima ALMERINDA, com incurso na conduta art. 121, §2°, incisos V, do Código Penal; c. E, ainda, nos arts. 211 e 155, ambos do Código Penal. SAEM O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA INTIMADOS PARA FINS RECURSAIS. FOI ENTREGUE AO ACUSADO O TERMO DE APELAÇÃO NO ATO, sendo por ele indicado o interesse em recorrer. Seguidamente, o MM. Juiz Presidente agradeceu ao Promotor de Justiça, ao advogado, aos serventuários da Justiça ali presentes e aos Senhores jurados pela presença e o cumprimento do dever. Por fim, o MM. Juiz Presidente dispensou os Senhores jurados, declarando encerrada a Sessão, o que se deu às 15h42min.”

Assim, infere-se que a defesa do apelante inova nas razões recursais, pugnando pela cassação da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova destes autos, ao argumento de que ele teria agido em legítima defesa.

Neste particular, tive a cautela de analisar, inclusive, se o recorrente a postulou a referida tese de excludente de ilicitude em sede extrajudicial a fim de que a alegação pudesse possivelmente militar em seu favor no caso vertente, contudo, não há qualquer menção e, para tanto transcrevo as declarações prestadas: (ID. 178188190-fls.27/29)

QUE sua prisão foi comunicada a sua genitora EDILEUZA RAMOS DOS SANTOS (66 996028571); QUE o interrogado não deseja contratar advogado e não possui condições financeiras; QUE perguntado como ocorreram os fatos reportados no boletim de ocorrência n.° 2022.310139 e 2022.311794; QUE o interrogado deseja relatar toda empreitada criminosa envolvendo a morte dos idosos INACIO BISPO DA SILVA e ALMERINDA MOTA BISPO DA SILVA; QUE o interrogado conversou com uma pessoa conhecida por GUH, perguntando sobre trabalho, que ultimamente após sair da CADEIA PÚBLICA DE JUARA, passou a utilizar monitoramento eletrônico (tornozeleira); QUE em razão disso, passou a ter dificuldades em arrumar trabalho; QUE então resolveu ROMPER a tornozeleira e arrumar um trabalho; QUE ainda ficou aproximadamente 02 (dois) meses com a tornozeleira rompida em JUARA; QUE posteriormente partiu para região de ASSENTAMENTO (SALTO DA BOTINA MARCO AZUL); QUE então conheceu a pessoa conhecida por VELOCIDADE (morador do SALTO DA BOTINA); QUE VELOCIDADE disse que tinha um SENHOR conhecido por BISPO que estava precisando de serviços gerais na propriedade rural; QUE então o interrogado foi até a casa do SR. BISPO e conversou com uma pessoa por nome de ALMERINDA (esposa do BISPO); QUE perguntou onde bispo estava e ALMERINDA disse que voltaria logo; QUE o interrogado pediu permissão para ficar em uma casa abandonada nas proximidades da casa do SR. BISPO (propriedade de MANOEL, irmão do BISPO); QUE então voltou na propriedade e conversou com o SR. BISPO; QUE logo empreitou uma roçada de pasto ao interrogado; QUE já começou no outro dia de manhã a trabalhar para o SR. BISPO; QUE o interrogado recebia acerca de 70 reais a diária e ficava na casa próxima do SR. MANOEL (irmão do BISPO); QUE passou um certo tempo, começou a desanimar de trabalhar para o SR. BISPO e começou a realizar diárias na região; QUE ainda ficava na casa abandonada perto da casa de BISPO; QUE o interrogado ficou responsável pela casa do SR. BISPO no segundo turno das eleições, que ficou cuidando do local para o mesmo; QUE o SR. BISPO emprestou a motocicleta HONDA CG 99 VERMELHA para o ficar rodando a região fazendo diárias; QUE recentemente tinha conversado com o SR. DARCIAL DOS SANTOS (morador do escondido) para realizar serviços gerais na propriedade dele; QUE na sexta ferira dia 04/11/2022 na parte da manhã foi trabalhar para o SR. ANTONIO (vizinho do SR. BISPO), que na parte da tarde foi conversar com o SR. BISPO para receber um restante de dinheiro que tinha com ele e falar para ele que iria trabalhar em outra região; QUE isso ocorreu por volta das 18:00, que o SR. BISPO disse que não teria dinheiro no momento e que era para o interrogado desocupar a casa abandonada, pois se iria mudar de região, então não era para morar mais no local; QUE o interrogado ficou nervoso e saiu, retornando para a casa abandonada; que então o interrogado ficou na casa sentado com uma foice na mão pensando em ceifar a vida do sr bispo; que o interrogado tinha feito o uso de bebidas alcoólicas momento antes; que então, resolveu ir até a casa do sr. bispo somente para mata-lo e não matar a sra. Almerinda; que o interrogado ficou analisando o momento certo de ir; que então entrou pelas portas dos fundos que era aberta e já foi em direção do quarto; que na cama estava o sr. bispo; que o interrogado disse você vai me pagar ou não vai; que nesse momento o sr. bispo disse que isso rapaz; que então desferiu 02 foiçada na cabeça do sr. bispo; que logo caiu no chão sem vida; que então a sra. Almerinda veio em sua direção e logo o interrogado sacou de uma faca de cabo branco (apreendida) e desferiu uma facada no peito da sra. Almerinda; que então

o interrogado começou a organizar o local e logo pensou no poço de agua que tinha na casa; que então arrastou o sr. bispo próximo do poço; que ato continuo arrastou a sra. Almerinda e arremessou dentro do poço; que depois arremessou o sr. bispo; que então o interrogado começou a limpar o local e jogar as coisas sujas de sangue dentro do poço, tais como lençol, travesseiro, dentre outros objetos; que a foice que utilizou para matar o sr. bispo (apreendida) jogou próximo da casa e a faca do branco o interrogado levou;”(Sic.)

Portanto, retomando o raciocínio, tem-se que em sede de apelação não foi sustentada a referida excludente em plenário e, portanto, trata-se de inovação recursal, o que é
vedado
, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, além de violação ao princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, o que torna inviável a apreciação por esta Corte.

Assim o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO (CP, ART. 121, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – NÃO APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRETENDIDO O REGIME INICIAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA CONDIZENTE COM O REGIME APLICADO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O reconhecimento da legítima defesa ou desclassificação do delito, demanda exame fático por parte do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Não havendo apresentação das teses ao Conselho de Sentença, inviável a análise por esta instância revisora. Em regra, sendo o réu primário e a pena aplicada superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.
(N.U 0001849-33.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)” (Negritou-se)

No mesmo sentido é a jurisprudência a seguir disposta:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - LEGÍTIMA DEFESA - TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E DECOTE DAS QUALIFICADORAS - CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR - IMPOSSIBILIDADE. 1. É imprescindível para a admissibilidade do recurso de apelação que o apelante fundamente a sua insurgência vinculada às teses sustentadas em plenário, não sendo possível a inovação recursal, sob pena de incorrer em odiosa supressão de instância e inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Verificando que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação.” (Apelação Criminal nº: 1.0145.14.065555-9/001. Relatora: Des. Denise Pinho da Costa Val. Data de julgamento: 05/12/2017. Data de publicação da súmula: 18/12/2017).

Assim, constato que a análise da tese sustentada nas razões recursais incorre em supressão de instância, por se tratar de inovação recursal.

Nesse sentido, são os julgados do TJMT:

“[...] Se a pretensão do apelante revela inovação recursal, não poderá ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista [...] (Apelação n. 0010569-91.2011.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019).

“[...] Não devem ser conhecidos os pedidos referentes às teses não sustentadas na sessão de julgamento do plenário do Júri, pois não cabe a este Juízo ad quem apreciar matérias que não foram apresentadas aos Jurados, sob pena de malferir o princípio da soberania dos veredictos. [...] (Apelação n. 1021251-70.2020.8.11.0003, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022).

Portanto, não há falar em decisão contrária à prova dos autos com suporte em tese não sustentada pela defesa em plenário de julgamento do Tribunal do Júri, pois os Jurados nem sequer tomaram conhecimento das matérias ora alegadas, motivo pelo qual,
não conheço
do recurso, neste aspecto.

Avançando no tema, sustenta o recorrente que o conjunto probatório produzido em sessão plenária

por videoconferência, relativo as testemunhas de acusação:

“
não foram coesas e suas oitivas por videoconferência, pois houve falhas de internet e dificuldades na conexão, fato este que interferiu no julgamento. Assim, diante das falhas no sistema e a dificuldade em compreender o que foi dito, restou prejudicado a escuta das respostas e perguntas formuladas pela acusação, defesa e jurados
”.(Sic.)

Com efeito, consta dos autos a oitiva da testemunha policial Odiel Marcelino de Souza, da testemunha policial civil Elton Soares Rezende, a oitiva da testemunha Darciel dos Santos (relatório de mídia digital- id 178189745), a oitiva da testemunha Evandro Gomes dos Santos e do recorrente Tharles Ramos dos Santos Silva, todos, constantes do relatório de mídia digital encartados do ID.178189745.

Neste diapasão, constatei que, embora apresente certa dificuldade na conexão da internet em certos trechos dos depoimentos das testemunhas de acusação, observei, de igual modo, das imagens,
que de todas as mídias da sessão do júri foram detidamente acompanhadas pelo advogado de defesa do réu
(ID 178189745- relatório de mídia digital), não havendo, portanto, o que se falar no reconhecimento de qualquer mácula.

Ademais, o sistema processual penal pátrio adota o princípio ‘
pas de nullité san grief’
[art. 563, CPP] no qual somente se declara a nulidade de um ato processual quando houver a efetiva demonstração de prejuízo, o que no caso não se apresenta.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Tendo em vista que no ato de nomeação da defesa dativa não houve o estabelecimento de honorários pelo juízo ‘
a quo’
(Id.178189763), analiso.

Sabe-se que as tabelas de honorários advocatícios das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes, servindo como referência para o estabelecimento de valor pelo trabalho executado pelos profissionais.

Considerando o esforço despendido pela defesa dativa nomeada, tendo-se em vista que a elaboração dos fundamentos da pretensão recursal envolveu análise técnica arbitro a verba honorária em 05 (cinco) URH
[Tabela XIX –
24/24.1], expedindo-se a respectiva certidão, com o valor total e corrigido dos honorários a advogada MYLLENA GONÇALVES DUARTE- OAB/PR nº. 85.496.

Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso para, nessa extensão,
PROVER PARCIALMENTE
,

no sucessivo, as razões apenas para fixar honorários advocatícios a Dra
.
MYLLENA GONÇALVES DUARTE (OAB/PR n. 85.496), contudo, sem qualquer alteração na reprimenda na pena do recorrente THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024